Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704560-15.2023.8.07.0018 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 64532044, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O STJ (ID 69778514) devolveu os autos à origem, para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido pelo STF no RE 1.355.870/MG (Tema1.153) A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1153. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO A QUO QUE DECLARA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI MINEIRA No 14.937/2003. ELEIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO CONTRIBUINTE. ARGUIDA OFENSA AOS ARTIGOS 146, INCISO III, ALÍNEA “A”, E 155, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA. ARTIGO 24, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SIGNO DE RIQUEZA. POSSE DIRETA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESDOBRAMENTO DA PROPRIEDADE. ALARGAMENTO DO NÚCLEO MATERIAL DO TRIBUTO. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA ORIGINÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA IN CASU. DESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO COMO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. RESTRIÇÃO À HIPÓTESE DA CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA SOBRE O BEM. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.368-B DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A Lei no 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais, que institui, em tal ente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), elege o credor fiduciário e o devedor fiduciante como contribuinte e como responsável solidário do tributo sobre veículo com alienação fiduciária. 2. O diploma estadual em exame não viola formalmente o artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o entendimento de que, “ante a omissão do legislador federal em estabelecer as normas gerais pertinentes, os Estados-membros, também em matéria tributária, podem fazer uso de sua competência legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3o, da Constituição” (RE 601247AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/6/2012). 3. Os artigos 4o e 5o, inciso I, da Lei Mineira no 14.937/2003, são materialmente incompatíveis com o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, ao enquadrarem o credor fiduciário como contribuinte do IPVA sobre veículos com alienação fiduciária, já que, na propriedade fiduciária, com o desdobramento da propriedade, a porção mais substancial de seus atributos recai sobre o possuidor direto do bem, quem seja, o devedor fiduciante, e não o credor fiduciário, partindo, portanto, daquele a manifestação do signo presuntivo de riqueza objeto da exação tratada. 4. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 4612 (Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2020), dispôs ter o Constituinte franqueado ao legislador o alargamento do conceito de propriedade para tributação via IPVA, entendendo legítimas a incidência tributária sobre o domínio útil e a posse a qualquer título, quando não exercidos pelo proprietário, e a eleição de seus titulares à sujeição passiva do tributo. 5. O entendimento em perfil parte em proteção ao Pacto Federativo, prevenindo a centralização de arrecadação de IPVA nos entes federativos que concentram as sedes das instituições financeiras credoras fiduciárias, e, ademais, em prol do desenvolvimento nacional e da ordem econômica. 6. A Suprema Corte, ao julgar o RE 603.191 (Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, DJe de 5/9/2011 - Tema 302 da Repercussão Geral), assentou que a norma de responsabilidade tributária editada à luz do art. 128 do Código Tributário Nacional deve estar condicionada, dentre outros pontos, à circunstância de que o encargo econômico do tributo seja repassado ao contribuinte, de modo a que não seja, ao fim, custeado pelo responsável. 7. A eleição do credor fiduciário como responsável pelo IPVA de veículos alienados fiduciariamente destoa do raciocínio consagrado nesta Corte, porquanto a disciplina legal pertinente ao instituto da alienação fiduciária não valida o repasse ou o ressarcimento de encargos tributários entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante, prevendo, tão somente, como reflexo tributário da referida avença a sujeição passiva tributária daquele diante da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. 8. Recurso extraordinário CONHECIDO e PROVIDO. 9. Tese de Repercussão Geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem." 10. Modulação temporal da eficácia da decisão, por força dos artigos 8o e 927, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, e artigos 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para que a tese suso produza efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as hipóteses de ações judiciais e de processos administrativos pendentes de conclusão até o marco temporal epigrafado. (RE 1355870, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2025) (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 61249509): TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DECLARATÓRIA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1153/STF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CDA. IPVA. SUJEITO PASSIVO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZAPROPTER REM. ART. 146, III, C/C ART. 24, § 3o, DA CF. COMPETÊNCIA PLENA EXERCIDA PELO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, § 7o, III, E § 8o, II, DA LEI No 7.431/85. LEGITIMIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO ÚTIL. BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG NÃO IMPLICA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174 do CTN). 1.1. Dos documentos acostados aos autos verifica-se que a autora não demonstrou que o ente público réu não exerceu seu direito à execução, não restando comprovada, por conseguinte, a configuração da prescrição da cobrança das importâncias indicadas no feito, à luz do disposto no art. 373, I, do CPC. 2. Desnecessária a suspensão do processo em razão do discutido no RE no 1.355.870 (Tema 1153), com repercussão geral reconhecida, porquanto ausente qualquer determinação do STF nesse sentido. 3. A CF não definiu o fato gerador nem o sujeito passivo do IPVA, deixando para lei complementar a missão de elaborar normas gerais em matéria de legislação tributária, conforme preceitua seu art. 146, III. No entanto, tendo em vista a ausência de edição de lei complementar pela União, e considerando a autorização constitucional contida no art. 24, § 3o, da CF, o Distrito Federal exerceu sua competência legislativa plena ao definir a responsabilidade pelo pagamento do IPVA por meio da Lei no 7.431/85. 3.1. O art. 1o, § 7o, III, e § 8o, II, da Lei no 7.431/85, define que são contribuintes do IPVA o proprietário e os titulares do domínio útil e/ou os possuidores, a qualquer título, do veículo, nos casos de locação, arrendamento mercantil e alienação fiduciária, podendo eles responder solidariamente pelo pagamento do referido tributo, e observada a solidariedade entre o alienante e o adquirente nos casos em que aquele não providencia a comunicação da alienação ao órgão público encarregado do registro do veículo. 4. Alegada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes em razão do encerramento dos contratos de alienação fiduciária e comunicação da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames – SNG, não se verifica no feito qualquer comprovação de efetivação de transferência da propriedade dos veículos perante o DETRAN/DF. 4.1. O lançamento do IPVA é efetuado em conformidade com informações cadastrais constantes da base de dados do DETRAN/DF, referentes aos proprietários e ou posseiros, com fulcro no art. 1o, §7o, da Lei no 7.431/1985, não sendo utilizadas as informações constantes do SNG para fins de tributação. 4.2. Ainda que efetivada a comunicação de baixa do gravame no SNG, tal informação não implica a transferência da propriedade do veículo, apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira (credor fiduciante) quanto ao pagamento do IPVA. 5. Apelação do réu provida. Apelação da autora desprovida. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos constitucionais sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019